Tribunal: TJDFT
Processo: 0702877-51.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITA COM BASE EM INFORMAÇÕES DE CARTÕES DE CRÉDITO/DÉBITO. PROVA PERICIAL JUDICIAL. METODOLOGIA FISCAL INADEQUADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO GERADOR. CDA. PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos dos embargos à execução fiscal, julgou procedente o pedido, desconstituiu o crédito tributário e extinguiu a execução fiscal, com fundamento nos arts. 485, IV, 803, I, 917, I, e 925 do CPC.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a constituição do crédito tributário de ICMS por omissão de receita, apurado mediante confronto entre os valores informados pelas administradoras de cartões de crédito/débito e aqueles declarados pela filial autuada da embargante.
RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova pericial judicial, realizada sob o crivo do contraditório, demonstra que a metodologia utilizada pela fiscalização é insuficiente e inadequada para refletir a realidade operacional da empresa.
4. A análise de mais de 22.000 notas fiscais evidência que as vendas realizadas pela filial autuada eram regularmente registradas por outras filiais do grupo, com destaque e recolhimento do ICMS devido.
5. Ainda que a CDA goze de presunção de certeza e liquidez (Lei no 6.830/80, art. 3o; CTN, art. 204), essa presunção é relativa e pode ser afastada por prova em contrário, cabendo à Fazenda Pública comprovar o fato gerador.
6. A insuficiência da prova fiscal compromete a higidez do lançamento e torna insubsistente a exigência tributária, impondo-se a manutenção da sentença que desconstituiu o crédito tributário.
DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A metodologia fiscal baseada exclusivamente na comparação entre valores declarados por administradoras de cartões e valores registrados pela filial autuada é insuficiente para comprovar omissão de receita. 2. O laudo pericial judicial, quando não infirmado por elementos técnicos idôneos, prevalece como meio de prova para afastar a presunção relativa de certeza e liquidez da CDA.